Tribunal: TJBA
Processo: 8178376-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178376-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MATILDE CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, e determinou a compensação entre o valor da condenação e os créditos eventualmente disponibilizados. A autora, pessoa idosa, alegou nunca ter firmado os contratos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a perícia grafotécnica, que não abrangeu um dos três contratos impugnados, é suficiente para declarar a inexistência de toda a relação jurídica; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) verificar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; e (iv) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A perícia grafotécnica judicial atestou a falsidade das assinaturas constantes em dois dos três contratos impugnados. A instituição financeira não apresentou prova capaz de afastar o padrão de irregularidade detectado nem de demonstrar a autenticidade da assinatura no terceiro contrato, o que, aliado à verossimilhança das alegações da autora, autoriza a declaração de inexistência de toda a relação jurídica impugnada, nos termos do Tema 1061/STJ.

4 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco da atividade e na teoria do fortuito interno, cabendo-lhe diligenciar a regularidade da contratação e a autenticidade dos documentos apresentados (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).

5 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto. O valor de R$ 8.000,00 é mantido em respeito à vedação da reformatio in pejus, embora inferior ao parâmetro adotado pela Corte para casos semelhantes.

6 - A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de elemento volitivo, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS), aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021. No caso, a ausência de demonstração de erro justificável autoriza a restituição em dobro.

7 - Os encargos moratórios devem observar a tese fixada no Tema Repetitivo 1368/STJ e os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024: os valores a restituir são atualizados pela taxa SELIC desde cada desconto indevido; os danos morais são corrigidos pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, a partir do primeiro desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para adequar os encargos moratórios ao Tema Repetitivo 1368/STJ e à Lei nº 14.905/2024, mantida a sentença em seus demais termos. Descabida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (Tema 1059/STJ).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8178376-82.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelad
a

MATILDE CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente